Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), ELZA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 979.763.001-30 (AGRAVANTE), ILENILDA RODRIGUES - CPF: 002.525.291-70 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALVES DE BARROS - CPF: 930.544.599-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDA NA ORIGEM. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CONTRATO QUE NÃO SE LIMITA A TRASMISSÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. DIREITO REAL. OUTORGA UXÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos n
o regime de Comunhão parcial de bens, que rege a união estável, o cônjuge precisa assinar o contrato de
compra
e
venda
do seu
imóvel
, mesmo que o
imóvel
fique no nome somente de um. Inteligência
do artigo 1.647, I do Código Civil.

2. É pacífico o entendimento de que a venda de imóvel com efeito de garantir a posse ao terceiro adquirente apenas é válida com outorga ou anuência de ambos os cônjuges.

3. Decisão agravada cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Elza Machado de Oliveira,
contra decisão proferida na ação de imissão na de posse no 1001024-70.2021.8.11.0081, em trâmite na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que não acolheu a alegação de nulidade absoluta do contrato de compra e venda do imóvel e indeferiu a tutela antecipada postulada pela recorrente para impedir a imissão na posse da parte agravada.

A parte recorrente contextualiza o recurso informando que viveu em união estável com o terceiro interessado Gilberto Gonçalves de Barros e que este teria vendido o imóvel em que reside à parte agravada sem a devida outorga uxória.

Esclarece que “a Agravante nem mesmo foi notificada extrajudicialmente, sendo que não há sequer indicação na referida notificação de que a Agravante deveria ser notificada, o que impediu àquela tomar ciência do negócio jurídico realizado entre o Réu Gilberto e a Autora, pois se tivesse sido informada, comunicada ou notificada já teria buscado o Judiciário para anular o negócio celebrado entre seu o Réu Gilberto e a Autora (provas anexas).” (Id. 117293972, pág. 7)

Informa que “reside na referida propriedade desde 1999 (contrato id 74585707 / 74585707 dos autos de origem). Embora o casamento entre os Réus tenha ocorrido em 2012 (certidão de casamento: id 74720152 dos autos de origem), verifica-se pelos documentos dos filhos juntados nos autos que a filha mais velha do casal nasceu em 1995, época em que viviam em união estável, tendo regularizado a relação pelo casamento em 2012.” (Id. 117293972, pág. 22).

Relata que “O contrato de compra e venda assinado pelo Réu Gilberto e a pela AGRAVADA foi formalizado em 2017, não tendo sido celebrado na presença da Agravante e apenas após mais de 04 anos é que a AGRAVADA vem reivindica-lo, o que corrobora com a assertiva de que a Agravante apenas tomou ciência da referida venda nessa oportunidade, ou seja, quando foi intimada acerca do deferimento da tutela de urgência, mesmo porque nem mesmo foi notificada extrajudicialmente, tudo para que a Agravante não viesse contestar a venda realizada entre seu esposo e a tia deste, ora AGRAVADA.” (Id. 117293972, pág. 22)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistente na “
revogação da liminar deferida em prol da AGRAVADA, ou ao menos a revogação da referida liminar no tocante a meação da Agravante, ou a sua suspensão até que se faça o laudo de constatação e a audiência de justificação” (Id. 117293972, pág. 32)
. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que não houve a outorga uxória para venda do imóvel. Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que fora determinada a desocupação do imóvel em que reside.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar que a liminar concedida a recorrida seja exercida excluindo-se a área de meação da recorrente ou seja concedido suspensivo à decisão agravada
.

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 118200961).

Contrarrazões nas quais a parte recorrida suscita preliminar de prescrição do direito da recorrente e no mérito pugna pelo desprovimento (Id. 118932466).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, não há como analisar a preliminar de prescrição suscitada pela parte agravada, pois malgrado se tratar de matéria de ordem pública, ainda não se encerrou a atividade jurisdicional do juízo de origem, razão pela qual a tese de prescrição deve ser primeiro apreciada no juízo de origem.

De proêmio registro que
o Sr. Gilberto Gonçalves de Barros, que alienou o imóvel objeto da lide,
no qual residia com a agravante
, com ela conviveu em União Estável, logo se aplica ao caso as regras do
regime de comunhão parcial de bens.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que se trata de compromisso de compra e venda sobre direito de posse, logo se trata de relação de natureza pessoal e dispensa a outorga uxória.

Verifico nos autos que o contrato em questão é denominado “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, Cessão de Direitos e Posse”. (Id. 117301457, pág. 2).

Todavia, no referido contrato consta como vendedor o Sr. Gilberto Gonçalves de Barros (ex-marido da recorrente) que declarou ser o possuidor e proprietário do imóvel. Confira-se a cláusula primeira do instrumento contratual:

Destarte, da análise da cláusula primeira identifico que o objeto do contrato é a venda do imóvel e não somente da posse, logo se trata de direito real, sendo plenamente aplicável ao caso o inciso I do art. 1.647 do CC, razão pela qual a outorga uxória é necessária:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648,
nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro
,
exceto no regime da separação absoluta
:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

Friso, por oportuno, que a
época do negócio jurídico que se discutes nestes autos o Sr. Gilberto Gonçalves estava convivendo com a recorrente, consoante consta da sua qualificação no contrato:

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. TERCEIRO ADQUIRENTE.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSÁRIA
. É pacífico o entendimento de que a venda de imóvel com efeito de garantir a posse ao terceiro adquirente apenas é válida com outorga ou anuência de ambos os cônjuges. Logo, ainda que eles tenham se divorciado, somente após o decreto de partilha dos bens, poderia o cônjuge varão se furtar de obter a assinatura da sua ex-esposa para proceder à venda do imóvel, ainda que tenha o adquirido antes do vínculo matrimonial, principalmente, porque existe edificação sobre o mesmo, que foi construída pelo casal. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04513193520178090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2018)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a liminar concedida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022